Tribunal: TJSP
Processo: 1091750-38.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Segurado aposentado que trabalhou por mais de 10 (dez) anos na empresa – Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica – Pretensão de afastar majoração da contraprestação pecuniária do plano de saúde, sob o argumento de infringência às disposições do artigo 31 da Lei 9656/98 – Sentença de procedência – Inconformismo das partes – Recurso da ré com

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Segurado aposentado que trabalhou por mais de 10 (dez) anos na empresa – Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica – Pretensão de afastar majoração da contraprestação pecuniária do plano de saúde, sob o argumento de infringência às disposições do artigo 31 da Lei 9656/98 – Sentença de procedência – Inconformismo das partes – Recurso da ré com alegação que tanto o autor, como sua dependente, permanecem usufruindo do plano de saúde nas mesmas condições vigentes quando da existência de vínculo empregatício e de acordo com a mesma tabela de custos referentes aos funcionários da ativa – Recurso do autor insurgindo-se contra a cobrança de acordo com o critério de faixa etária - Conjunto probatório amealhado nos autos que indica inexistência de majoração da mensalidade do plano de saúde, senão a cobrança de sua integralidade, haja vista a extinção do subsídio parcial suportado pela então empregadora – Ação improcedente - Recurso da ré provido e desprovido o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091750-38.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é apelado/apelante ANTONINHO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e negaram provimento ao do autor. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091750-38.2015.8.26.0100 -E
2
APELAÇÃO No 1091750-38.2015.8.26.0100
APELANTES: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ S.A e ANTONINHO FERNANDES
APELADOS: ANTONINHO FERNANDES e FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ S.A
JUÍZA: VANESSA RIBEIRO MATEUS
VOTO No 20.724
APELAÇÃO
Plano de Saúde - Segurado aposentado que
trabalhou por mais de 10 (dez) anos na empresa Beneficiário de
contrato coletivo de assistência médica Pretensão de afastar
majoração da contraprestação pecuniária do plano de saúde, sob
o argumento de infringência às disposições do artigo 31 da Lei
9656/98 Sentença de procedência Inconformismo das partes
Recurso da ré com alegação que tanto o autor, como sua
dependente, permanecem usufruindo do plano de saúde nas
mesmas condições vigentes quando da existência de vínculo
empregatício e de acordo com a mesma tabela de custos referentes
aos funcionários da ativa Recurso do autor insurgindo-se contra
a cobrança de acordo com o critério de faixa etária - Conjunto
probatório amealhado nos autos que indica inexistência de
majoração da mensalidade do plano de saúde, senão a cobrança
de sua integralidade, haja vista a extinção do subsídio parcial
suportado pela então empregadora
Ação improcedente -
Recurso da ré provido e desprovido o recurso do autor.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, em Ação
de Ordinária proposta por ANTONINHO FERNANDES contra FUNDAÇAO SAÚDE
ITÁU S.A, que julgou procedente a ação para o fim de tornar definitiva a medida liminar e
determinar que a requerida mantenha ativo o plano de saúde usufruído pelo autor e sua
esposa, nos moldes de cobertura e preço aplicados aos funcionários da ativa, inclusive no
que tange aos critérios de reajuste, devendo o autor arcar integralmente com o pagamento
das mensalidades, bem como para condenar a ré a devolver ao autor, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091750-38.2015.8.26.0100 -E
3
atualizados, todos os valores pagos a maior desde o exercício da opção pela manutenção do
plano. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Os embargos de declaração opostos pelo autor foram
rejeitados.
Apela a ré, aduzindo, em síntese, que reestruturou o
seu modelo de custeio do plano de saúde coletivo, unificando ativos e inativos em uma
única carteira, com adoção do critério de faixa etária e tabela única de custos, não havendo
qualquer ilegalidade em tal prática, sendo certo que os valores exigidos do autor
correspondem à integralidade dos custos relativos ao plano de conforto por ele escolhido e
de acordo com a faixa etária respectiva, devendo a ação ser julgada improcedente.
Apela também o autor, insurgindo-se contra a
manutenção da cobrança da contraprestação mensal de acordo com o critério da faixa
etária, postulando que seja fixado o valor integral de R$ 1.576,48 (mil, quinhentos e
setenta e seis reais e quarenta e oito centavos).
Recursos tempestivos, preparados e contrarrazoados.
Por
votação
unânime,
foi
reconhecida
a
incompetência absoluta da justiça comum para julgamento do feito, determinando-se a
remessa dos autos à Justiça do Trabalho (cfr. fls. 313/321).
Interposto Recurso Especial pela ré, sobreveio decisão
proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso para
reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para julgar a demanda,
determinando o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para prosseguimento do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091750-38.2015.8.26.0100 -E
4
(cfr. fls. 480/486).
É o breve relatório do necessário.
Considerando o que restou decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Conflito de Competência no 157.664/SP acerca da
competência da Justiça Estadual para julgar as ações envolvendo a manutenção de ex-
empregado, demitido ou aposentado, no plano de saúde coletivo vigente quando de seu
contrato de trabalho, ainda que se trate de plano de autogestão, passo a analisar o mérito
dos recursos.
Pois bem.
Importa ressaltar que a questão controvertida nos
autos cinge-se exclusivamente ao valor da contraprestação pecuniária do plano de saúde
exigido do autor, pois incontroverso que preencheu os requisitos previstos no artigo 31 da
Lei no 9.656/98, haja vista ter laborado no BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A por mais de
38 (trinta e oito anos), quando, já aposentado, foi demitido sem justa causa, contribuindo,
mensalmente, por mais de 10 (dez) anos, com parcela referente à assistência médica.
Assim delimitada a questão, segundo relatado na
inicial, a pretensão do autor funda-se na alegação de que após a extinção do vínculo
empregatício e da expiração do prazo previsto na Convenção Coletiva, ao optar pela
permanência no plano de assistência médica para desligados e aposentados, a ré teria
imposto um aumento excessivo no valor da mensalidade respectiva, no percentual de 430%
(quatrocentos e trinta por cento) em arrepio às disposições do artigo 31 da Lei 9.656/98 e
ao Código de Defesa do Consumidor.
Sem razão, contudo.
Isto porque, conforme se depreende os autos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091750-38.2015.8.26.0100 -E
5
houve majoração da prestação pecuniária exigida do autor, porquanto os valores que lhe
foram apresentados, R$ 2.000,54 (dois mil reais e cinquenta e quatro centavos), tanto para
o titular quanto para sua dependente, correspondem ao custo integral relativo ao padrão de
conforto escolhido (Executivo I) e de acordo com a faixa etária correspondente (cfr. fls.
36), sendo exatamente os mesmos valores que vigiam no ano de 2015, quando da
existência do vínculo empregatício e o mesmo valor exigido dos funcionários da ativa (cfr.
fls. 237/253), com exceção de que estes últimos contam com o subsídio custeado pela
empregadora.
Importante ressaltar, que as disposições do artigo 31
da Lei 9.656/98, outorgam ao autor o direito de manter seu plano de saúde, nas mesmas
condições que gozava quando da vigência de seu contrato de trabalho, mediante pagamento
integral da mensalidade.
E, assim sendo, sabe-se que o valor do prêmio a ser
suportado pelo beneficiário será sempre superior àquele descontado diretamente de seu
holerite, pois refere-se a soma da parcela que era subsidiada diretamente pela ex-
empregadora com o valor que era descontado do autor.
Nesse passo, considerando que o autor, ao tempo da
vigência do contrato de trabalho, contribuía apenas com parte do pagamento das
mensalidades de seu plano de saúde, sendo que sua empregadora arcava com o valor
restante, elementar que, cessando epigrafado subsídio, seu encargo aumentaria
significativamente, como de fato aumentou.
Portanto, demonstrado pela ré, ora apelante, a
legalidade dos valores exigidos do autor, correspondentes à integralidade dos custos
relativos ao plano de saúde, nos mesmos moldes e nas mesmas condições de quando era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091750-38.2015.8.26.0100 -E
6
empregado, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Por fim, importante observar que conquanto esta
Câmara tenha adotado entendimento de ser inadmissível a instituição de modelo bipartido
de custeio, com plano exclusivo destinado aos aposentados, pensionistas e ex-funcionários,
a discussão travada nestes autos não se insere nesse tema, haja vista a unificação das
tabelas de custos decorrente da reestruturação do modelo de custeio efetuada pela ré, ora
apelante, inexistindo, ademais, direito adquirido quanto à forma de custeio do plano de
saúde.
Assim, deve o autor arcar o pagamento integral do
respectivo prêmio, conforme tabela anexa à epigrafada apólice, tanto mais porque a Lei
9656/98, no “caput” de seu artigo 15, autoriza expressamente a variação da contraprestação
pecuniária em razão da idade do beneficiário.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do autor
e dou provimento ao recurso da ré para julgar improcedente a ação, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator